Tribunal: TJMT
Processo: 1013441-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013441-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (AGRAVADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (AGRAVADO), DOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.670.829/0001-31 (AGRAVADO), LF EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.624.976/0001-54 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a busca e apreensão de maquinário agrícola alienado fiduciariamente, reconhecendo sua essencialidade às atividades do agravado em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão:
A controvérsia envolve: (i) a aplicabilidade da regra do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, que exclui os bens alienados fiduciariamente dos efeitos da recuperação judicial, diante da alegação de essencialidade; e (ii) a legitimidade da suspensão da apreensão de bens alienados em razão da continuidade das atividades empresariais do recuperando.

III. Razões de decidir:
O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, admite mitigação em casos excepcionais, quando comprovada a essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a viabilidade do plano de recuperação judicial. A jurisprudência do STJ reforça que o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/05) justifica a suspensão de constrições sobre bens essenciais ao funcionamento da atividade empresarial da recuperanda. Vistoria do Administrador Judicial confirmou a indispensabilidade do maquinário agrícola para as operações do agravado, decisão ratificada pelo juízo da recuperação judicial, que determinou a suspensão dos atos constritivos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“A essencialidade de bens alienados fiduciariamente, comprovada em perícia e reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, justifica a suspensão dos atos de constrição para garantir a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano de recuperação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
Banco Banco John Deere S.A
., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de recuperação judicial dos agravados, na qual foi
declarada a essencialidade d
e determinados bens de capital apreendidos judicialmente e determinou sua restituição ao grupo devedor, bem como a suspensão de atos constritivos correlatos, notadamente os emanados da ação de busca e apreensão no 1002126-40.2024.8.11.0080.

Inconformada, a instituição bancária insurge-se, alegando que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05.

Ressalta, ainda, que a apreensão judicial dos bens ocorreu

quando não mais vigorava o
stay period
previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Diz que os bens dados em garantia fiduciária estavam sendo utilizados por terceiros e não compunham diretamente o processo produtivo das empresas recuperandas, infirmando sua alegada essencialidade, além do desvio de finalidade pelo grupo devedor ao arrendar os bens a terceiros, o que tornaria insustentável a conclusão de que são essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais do recuperando.

Assevera que a restituição dos bens e a suspensão dos atos constritivos resultam em indevida interferência do Juízo da recuperação sobre ordem exarada por juízo diverso, em matéria de crédito extraconcursal que não se submete aos efeitos da recuperação, em conformidade com o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05.

Pugna pela reforma da r. decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 283968853.

Sem informações.

Os agravados apresentaram contraminuta no ID n. 289015852,

postulando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no ID n. 298949850, manifestando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em pauta ao fato de que o Banco

John Deere S.A., ora agravante, ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária vinculado à Cédula de Crédito Bancário

n. 1798940/19, com previsão de alienação fiduciária dos seguintes bens: (i)

uma colheitadeira John Deere modelo S550 e (ii) uma plataforma de corte John Deere modelo 630F.

A inadimplência dos agravados ensejou sua notificação extrajudicial para constituição em mora, culminando no deferimento de liminar para busca e apreensão.

Todavia, o juiz
a quo
com base em manifestação do Administrador Judicial reconheceu a essencialidade dos bens para o desenvolvimento das atividades agroindustriais do grupo empresarial em recuperação. Como consequência, determinou-se a imediata restituição maquinário ao grupo recuperando, bem como a suspensão de medidas de constrição nos autos da busca e apreensão.

Insurge-se, assim, a instituição bancária, ora agravante, alegando que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05. Argumenta, ainda, que a decisão do juízo recuperacional carece de amparo legal ao suspender a busca e apreensão, e que os bens alienados fiduciariamente não são

essenciais e estavam sendo utilizados por terceiros.

Diante desses argumentos, requer a reforma integral da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, prevê que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. No entanto, essa norma comporta mitigação em situações excepcionais, especialmente quando o bem alienado fiduciariamente é declarado essencial à atividade empresarial da empresa recuperanda, conforme reconhecido na doutrina e na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente afirmado que, em atenção ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/05, a essencialidade dos bens pode justificar a suspensão de atos de constrição que comprometam a continuidade das atividades empresariais do devedor. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do
credor
, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.

3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.049.324/MG, 4a Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 16.08.23 - negritei)

No caso dos autos, a essencialidade dos bens moveis, dentre os quais os objetos de contrato de alienação fiduciária junto a financeira ora agravante, foi reconhecida expressamente pelo Administrador Judicial, após pericia de constatação
in loco
, cujo laudo respectivo, apontou a imprescindibilidade da utilização do maquinário

na atividade econômica da recuperanda. Essa essencialidade foi ratificada pelo juízo recuperacional, que suspendeu os atos de constrição sobre os bens com base no art. 6o, § 4o, e art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05.

Dessarte, ainda que os bens estejam gravados com cláusula de alienação fiduciária, a legislação e a jurisprudência reconhecem que a suspensão dos atos de apreensão é legítima, desde que seja comprovada a essencialidade, como ocorre no presente caso.

Ressalto que a manutenção do maquinário agrícola na posse do agravado é essencial não apenas para a continuidade de suas atividades, mas também para garantir o soerguimento da empresa e o adimplemento das obrigações junto aos credores, incluindo o agravante, fato também reconhecido pelo Órgão Ministerial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025